Tribunal: TJPA
Processo: 0008129-42.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008129-42.2019.8.14.0008

APELANTE: YAGO SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.

2. NA HIPÓTESE, O APELANTE FORA FLAGRADO TRAZENDO CONSIGO 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) “PETECAS” DE ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO “COCAÍNA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 112G (CENTO E DOZE) GRAMAS, FRACIONADO E ACONDICIONADO DE FORMA CARACTERÍSTICA À SUA MERCANCIA ILÍCITA.

3. TAL CIRCUNSTÂNCIA INDICA A DEDICAÇÃO DO APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, OBSTANDO A CONCESSÃO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, UMA VEZ NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de apelação e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA,15 de dezembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Yago Siqueira da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo Vara Criminal de Barcarena/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
no
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificados no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, que no dia
07 de setembro de 2019
, por volta das 12h00min, o denunciado Yago Siqueira da Silva, ora apelante, teria praticado o crime de tráfico de drogas, em razão de ter sido flagrado por uma guarnição da Polícia Militar, na posse de
133 (cento e trinta e três) papelotes
do entorpecente vulgarmente conhecido por
“cocaína”
, na Avenida Verde e Branco, Bairro Itupanema, em Barcarena/PA.

Segundo restou apurado, na data e hora acima mencionadas, Policiais Militares estavam em diligências na Rua Gabriel Furtado, quando teriam avistado 01 (um) indivíduos em atitude suspeita, que ao ver o veículo da polícia saiu correndo e adentrou em uma área de mata.

Diante da situação, por volta das 12h00min, os agentes públicos retornaram ao local, acompanhados do militar Alex Augusto Santos de Aguiar, que com escopo de fazer cerco no local, pediu que dois policiais ficassem na rua de trás (Rua Jaime Dias), e os demais seguiram na Rua Gabriel Furtado.

Todavia, ao chegarem na referida rua, 04 (quatro) indivíduos dispararam em fuga, foi então, que um dos policiais conseguiu realizar a captura do nacional Haroldo da Silva James, que informou ter ido ao local comprar droga, e o menor Ronaldo Pereira de Araújo.

Os outros 02 (dois) indivíduos, posteriormente identificados como Yago Siqueira da Silva e Auricélio da Silva, correram para a Rua Jaime Dias, momento em que foram surpreendidos pelos outros policiais que aguardavam no local.

Transcorre-se que, durante o procedimento de revista, foi encontrado com Yago Siqueira da Silva, 133 (cento e trinta e três) petecas de substância entorpecente comumente conhecida como “cocaína”. Razão pela qual, fora encaminhado à DEPOL, para os procedimentos cabíveis.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Defesa Prévia, (ID 6286956).

Recebimento da denúncia
em 29 de outubro de 2019, (ID 6286958).

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, (ID 6286961).

Memoriais Finais da Acusação, (ID 6286962, págs. 01-04).

Alegações Finais da Defesa, (ID 6286962, págs. 05-07).

Sentença condenatória
prolatada em
05 de novembro de 2020
, (ID 6286964).

Em suas
razões recursais
(ID 6286928, págs. 07-11), a defesa postulou pelo reconhecimento e aplicação da causa de redução prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de
contrarrazões
(ID 6286928, págs. 13-14), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 7075232), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos recursais mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Yago Siqueira da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo Vara Criminal de Barcarena/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
no
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificados no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
(ID 6286928, págs. 07-11), a defesa postulou pelo reconhecimento e aplicação da causa de redução prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Inconformada, a defesa postulou pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Adianto, entretanto, que a presente tese recursal
não merece guarida
, conforme razões jurídicas delineadas a seguir.

O
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439)
. Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro
“Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”
, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Analisando os autos, verifico que o magistrado singular fundamentou a não aplicação da redutora do tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

“
(...). DA NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Entendo que os réus não podem ser beneficiados com a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, senão vejamos: O artigo referido possui a seguinte redação: Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois) terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (...).
Esclareço que essa diminuição serve apenas para aquelas pessoas sem envolvimento com o tráfico e que se viram por qualquer circunstância envolvidas nessa condição que não é o caso telado
,
pois que em nenhum momento comprovou qual atividade lícita exerce, o que ratifica que vivia da prática do comércio de drogas
. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: (...). JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR YAGO SIQUEIRA DA SILVA nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/06. (...).
”.
Grifei

Com efeito, analisando os elementos de prova disponíveis nos autos, verificou-se, através dos depoimentos testemunhais prestados pelos agentes da Polícia Militar, que após diligências, fora encontrada em posse do apelante considerável quantidade de droga, consistindo em
133 (cento e trinta e três) embalagens tipo “peteca”
, confeccionadas em pedaços de saco plástico na cor transparente, todas contendo
substância pulverulenta esbranquiçada
, pesando no total
112 (cento e doze) gramas
, atestando positivamente para a substância
Benzoilmetilecgonina
, princípio ativo do tóxico vulgarmente conhecido como
“cocaína”
, consoante asseverado pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
acostado aos autos (ID 6286930), elementos que denotam, explicitamente, a
mercancia de droga
.

Desta forma, verifico que a
quantidade de droga
encontrada em posse do ora apelante,
devidamente fracionada
e
preparada para a sua difusão ilícita
, configura indicativo de que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, especialmente pelo entorpecente encontrado em sua posse, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

Assim, observo que as particularidades e peculiaridades demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam certo grau de envolvimento do ora apelante com a prática de atividades criminosas, elemento este que subsidia o afastamento das benesses do tráfico privilegiado. Neste sentido, versa a jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
Não há que se falar em aplicação da minorante do tráfico privilegiado quando a quantidade de droga apreendida indica a dedicação do agente a atividades criminosas
. Precedentes.
(TJ/ES – APR: 00143051720128080051, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 05/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2020).
Grifei

TRÁFICO DE DROGA. QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL.

(...). 3.
Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias de que sua residência era ponto de venda de drogas e laudo de exame de informática evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do §4º do art. 33 da L. 11.343/
06. (...).
(TJ/DF – 07068990320208070001 DF 0706899-03.2020.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/03/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJe 23/03/2021).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado no colendo
Superior Tribunal de Justiça
, conforme se extrai da jurisprudência colacionada abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...).
1
. Dispõe o §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2.
Na espécie, a quantidade e natureza da droga apreendida, somadas à forma de acondicionamento e à apreensão de uma balança de precisão, denotam a dedicação do acusado à traficância
. 3. Agravo improvido.
(STJ – AgRg no AgRg no AREsp: 1211810 SP 2017/0304874-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).
Grifei

Por tais razões, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. decisão ora vergastada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/12/2021